Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-43.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002982-43.2018.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANDERLEIA REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu a ré do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios que justifiquem a reforma da sentença absolutória em razão do afastamento do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de absolvição deve ser mantida, pois a conduta da ré — posse de cinco munições calibre .40, sem qualquer artefato que possibilitasse o disparo — não revela potencialidade lesiva à incolumidade pública, configurando hipótese excepcional de atipicidade material.

4. O princípio da insignificância aplica-se ao caso concreto, na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a irrelevância penal da posse/porte de reduzida quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo configura hipótese excepcional de atipicidade material, admitindo a aplicação do princípio da insignificância. 2. Circunstâncias periféricas suspeitas, desacompanhadas de prova de crime conexo, não afastam a aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1583955/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no REsp n. 196.816/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp n. 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Isabel/PA, Wanderleia Reis da Silva foi absolvida do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no princípio da insignificância (ID 8271230).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação da ré, sob o argumento de que as circunstâncias em que o fato ocorreu não autorizam o reconhecimento do princípio da bagatela (ID 8271233).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 8271235), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 8772372).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, a apelada foi denunciada pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, constando na exordial acusatória o seguinte:

“No dia 10 de abril de 2018, policiais militares realizavam rondas na BR 316, próximo ao Complexo Penitenciário de Americano, quando avistaram a denunciada Wanderleia Reis da Silva em atitude suspeita transitando com o automóvel VW FOX, placa OTC0207 pelo local.

Ato contínuo, os policiais abordaram a denunciada e realizaram a busca no automóvel, ocasião em que encontraram cinco munições calibre .40, um caderno, contendo anotações de armas de fogo, semelhantes às utilizadas na tentativa de resgate ocorrida no presidio na mesma data (10.04.2018) e a quantia de 3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais).

A denunciada foi encaminhada para a Delegacia de polícia local, juntamente com a munição apreendida.

A munição foi apreendida, conforme auto de apresentação e apreensão de fl. 06, e encaminhada para perícia (fl. 09).

No interior do automóvel também foram encontradas: 1 bermuda preta masculina, 2 camisetas pretas masculinas e um par de sandálias masculinas (auto de apresentação e apreensão de fl. 06).

Registre-se, por oportuno, que a acusada declarou em sede policial que já foi presa em Marituba por tráfico de drogas, no ano de 2016, mas está respondendo ao processo em liberdade”. (ID 8271213)

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição da ré, com fundamento no princípio da insignificância, destacando na sentença o seguinte:

“Dispõe o art. 386, III, do CPP que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não constituir o fato infração penal.

Segundo parte da doutrina, considera-se crime o fato típico, antijurídico e culpável. Entende-se por tipicidade a adequação do fato concreto à descrição legal do delito e por antijuridicidade a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico.

Modernamente, tem-se entendido que, para o fato ser típico, não basta a análise da subsunção da situação fática à hipótese de incidência legal, isto é, a tipicidade formal, uma vez que é necessária, ainda, a verificação da existência de tipicidade material. Isto porque, para haver a incidência da norma penal, é necessário que o fato tenha conteúdo de crime ou, em outras palavras, ofenda, efetiva ou potencialmente, o bem jurídico protegido pelo Direito Penal.

Em verdade, o Direito Penal tutela apenas os bens jurídicos mais relevantes das agressões tidas por mais graves. É, pois, essencialmente, subsidiário, considerando que somente deve atuar nas hipóteses em que os demais ramos do Direito sejam insuficientes. Daí se sustentar o Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal ou do Direito Penal Mínimo, dos quais é corolário o Princípio da Insignificância.

Este último princípio preconiza, em síntese, que a conduta que, malgrado enquadre-se nos elementos do tipo penal, não lesione ou sequer ameace o bem jurídico deve ser considerada atípica, por respeito, em última análise, ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Pois bem, no caso em tela, observa-se que a ré foi presa em flagrante em posse de cinco munições calibre .40, intactas, de uso restrito, desacompanhada do dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Assim, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica. Nesse sentido é a jurisprudência:

[JURISPRUNDÊNCIA COLACIONADA]

Indubitavelmente, a conduta da ré configura o que a doutrina convencionou denominar delito de bagatela, sendo, pois, atípica.

Destaque-se, por fim, que a certidão de fls. 26/27 (APF) indica apenas persecuções penais em andamento e uma na qual operou-se a prescrição (autos nº 0004987-25.2013.8.14.0013), sendo plenamente viável a aplicação do princípio em comento. Vejamos:

[JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA]

Ao lume do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO ABSOLVENDO WANDERLEIA REIS DA SILVA”. (ID 8271230)

Com efeito, verifico inexistir margem para reforma a sentença absolutória, pois encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores que reconhece, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, quando desacompanhadas de arma de fogo e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado (vide STJ,
AgRg no AREsp 1583955/MS
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ,

AgRg no REsp n. 196.816/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022), como na espécie, uma vez que a acusada foi presa com 5 munições calibre .40 intactas, mas sem qualquer artefato que permitisse o disparo.

Outrossim, as circunstâncias mencionadas pelo apelante, como a prisão da ré aos arredores de complexo presidiário, na posse de um caderno com anotações de armas, dinheiro em espécie e roupas masculinas, embora suspeitas, não configuram, por si só, a prática de outros crimes, não se enquadrando, portanto, nos casos de afastamento do princípio da insignificância ao crime de posse/porte de munição quando este é acompanhado de outros delitos (v. g. STJ,
REsp n. 2129827/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025